Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708879-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS APELADO: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IRAN JUNIOR GONÇALVES DOS SANTOS (apelante/requerido) contra a r. sentença de ID 51230511 proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação monitória ajuizada por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a conversão de pleno direito do mandado monitório liminar em título executivo e, consequentemente, condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 8.718,26 (oito mil setecentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), acrescidos de correção monetária e de juros de mora. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 1.007 do CPC. (ID 52300954) Consoante certidão de ID 53419092, o prazo assinalado decorreu in albis. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Deveras, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator